Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA PRECATÓRIA DE PENHORA E AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTOS DE TRABALHO. ANÁLISE PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Preliminar. Ilegitimidade recursal. A legitimidade para recorrer constitui pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade e está descrita no art. 996 do CPC. Ausente a distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural, o agravante se enquadra como “parte vencida”, nos termos do art. 996 do CPC, razão pela qual deve ser reconhecida sua legitimidade recursal. Preliminar rejeitada.
2 – Carta precatória de penhora e avaliação. Alegação de impenhorabilidade. Instrumentos de trabalho. A penhora de instrumentos de trabalho do executado, de fato, é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 833, inciso V, do CPC). Contudo, tal fato não torna viciada a decisão agravada, que determinou a expedição de carta precatória de penhora e avaliação de bens com a condicionante de se observar a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. Dessa forma, caberá ao oficial de justiça responsável cumprir a condicionante imposta na ordem judicial, analisando os casos de impenhorabilidade, além de descrever os bens penhorados e suas características, nos moldes do inciso III do art. 838 do CPC.
3 – Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC. Considerando que o executado não ficou inerte quanto à prestação de informações, aliado ao fato de não terem sido exauridas as diligências possíveis à disposição da exequente (Acórdão 1807397, 07350498920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada), precipitada a aplicação da multa descrita no parágrafo único do art. 774 do CPC, devendo a decisão agravada ser revista neste ponto.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
LP